Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-95.2021.8.11.0038
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000495-95.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALZIRA MAMEDES GOMES - CPF: 001.422.451-86 (RECORRENTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - CPF: 024.921.321-45 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DA SILVA - CPF: 880.584.331-87 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000495-95.2021.8.11.0038

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ARAPUTANGA
/
MT

Recorrente:
ALZIRA MAMEDES GOMES

Recorrid
o
:
BANCO FICSA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
18/07/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C R
EPETIÇÃO DE
INDÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART
IGO
373, II, DO C
ÓDIGO DE PPROCESSO CIVIL
.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA
DE CONTRATO/DOCUMENTOS
.

ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
L
ITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
RECONHECIDA DE OFÍCIO
.

POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição
indevida oriunda de suposto débito com a
empresa
Recorrida.

2.
Caso em que a
empresa Recorrida
se desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos autos o Contrato
–
“
Cédula de Crédito Bancário”

–

devidamente assinado pel
a
consumidor
a
,
além de cópia da sua C
édula
de Identidade – RG,
em obediência ao disposto no art
igo
373, II, do C
ódigo de Processo Civil
.

3.
Verossimilhança das alegações da
empresa
Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato é idêntica àquela aposta
no
s demais documentos colacionados aos autos
.

4.

Evidente
tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica
a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art
igo
81 do Código de Processo Civil.

5
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que

a
Recorrente
ALZIRA MAMEDES GOMES
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito,
foi proferida sentença de
improcedência.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
ALZIRA MAMEDES GOMES
,
nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da
instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 20.140,00 (vinte mil cento e quarenta reais)
.

Em contrarrazões (
ID
1045069
8
6
),
o Recorrido

BANCO FICSA S/A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos auto
s por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022